Tribunal: CARF
Processo: 11020.900860/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900860/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.889 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
PRIME LUMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STF, na sistemática prevista nos artigos 543-B e 543-C, do CPC (dicção do art.
62A do Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo
STF no RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei
Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo
para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco anos, conforme
o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo
168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do fato gerador do
tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou a ser
de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
RESPEITO AO TEOR DA SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900860/2010-11
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900860/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-102.179 - 5a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 26 de setembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo versa sobre as Dcomps 29538.77523.261007.1.7.03-0750,
07879.03047.241210.1.3.03-2605 e 03447.46685.250111.1.3.03-2516.
Segundo o que consta na Dcomp 29538.77523.261007.1.7.03-0750 (fl. 22), o crédito
original na data da transmissão, no valor de R$ 107.344,01, se refere a saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2004.
No Despacho Decisório (fl. 34), consta o reconhecimento parcial do crédito, no valor de
R$ 106.589,38. No que diz respeito a homologação das Dcomps, somente a Dcomps
29538.77523.261007.1.7.03-0750 foi homologada, sob alegação de que após a análise
das parcelas de composição de crédito, o saldo negativo reconhecido não foi
suficiente para quitar todos os débitos e que houve valores não utilizados no prazo
legal, conforme demonstrado a seguir:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
credito: R$ 107.344,01. 
Valor na DIPJ: R$ 106.589,38 
Somatório das parce1as de composição do crédito na DIPJ (DEM. ESTIM. COMP):
R$ 211.441,05. 
Somatório das parce1as de composição do crédito confirmadas
(DEM.ESTIM.COMP): R$ 211.441,05. 
CSLL devida: R$ 104.851,67. 
Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido): R$ 106.589,38. 
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 93.885,00.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900860/2010-11

Nas fls. 35 e 36, consta a análise das parcelas do crédito, contendo os valores
confirmados e que compuseram valor utilizado para compor os saldo negativo de CSLL:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900860/2010-11

A interessada se insurgiu, em 12/07/2011, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fls. 2 a 10), do qual tomou ciência em
14/06/2011 (fl.37), apresentando os argumentos que se seguem: 
A contribuinte apura os resultados tributáveis através da base de cálculo do Lucro
Real. 
Os débitos tributários referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e, ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, são pagos através de estimativa. Por ter pagado
em excesso no decorrer do exercício, faz jus à restituição dos valores relativos aos
saldos negativos. 
O contribuinte protocolou o pedido de compensação n° 26957.47129.310305.1.3.03-
5076, referente aos créditos de apuração do saldo negativo de CSLL, do exercício de
2005 com crédito no valor de R$ 107.344,01, compensando débito de R$ 13.003,10,
restando um saldo remanescente, ainda possível de compensação ou restituição, no
valor de R$ 94.340,91. 
Em 26/09/ 2007 foi protocolada a Dcomp 29538.77523.261007.1.7.03- 0750,
somente para confirmar o saldo de créditos original, no valor de R$ 94.340,91 sendo
requerida a compensação nos seguintes pedidos:
07879.03047.241210.1.3.03-2605,
protocolado
em
24/12/2010
e
03447.46685.250111.1.3.03-2516, protocolado em 25/01/2011. 
Em 14/06/2011, o contribuinte recebeu o despacho decisório, o qual não homologou
as compensações declaradas nos PER/DCOMP n°: 1) 07879.03047.241210.1.3.03-
2605, no valor de R$ 2.024,15 e 2) 03447.46685.250111.1.3.03-2516, no valor de R$
2.501,97. 
O contribuinte constatou que a não homologação das compensações se deu
porque os PER/DCOMP, não teriam sido feitos no prazo legal, estabelecido pelo
artigo 168 do CTN. 
O despacho decisório aplicou não atentou para o fato de que se trata de tributo
sujeito a lançamento por homologação. A prescrição deve ser contada
relativamente aos pagamentos efetuados anteriores à vigência da LC 118/05, que
ocorreu em 09/06/05, conforme o regime previsto no sistema anterior, ou seja,
contando-se cinco anos mais cinco. 
A jurisprudência do TRF da 4a Região, na esteira das decisões da 1a Turma do STJ,
tem sido no sentido de que, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação o prazo quinquenal de decadência somente inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que expirou o prazo para a homologação expressa.
Assim, tendo o fato gerador ocorrido entre 01/01/2004 e 31/12/2004 e, considerando
que não houve a homologação expressa do pedido de compensação feito em
31/03/2005, o prazo da decadência começa na data que se der a homologação expressa
ou tácita. Portanto, não há que se falar que os pedidos de compensação tenham sido
formulados após ocorrida a prescrição, pois, foram transmitidos em data de 24/12/2010
e 25/01/2011. 
Merece ser determinada a reforma do despacho decisório para que sejam
homologadas
as
compensações
objeto
dos
PER/DOMP
n°s:
1)
07879.03047.241210.1.3.03-2605 e 2) 03447.46685.250111.1.3.03-2516.
A 5a Turma da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900860/2010-11

Apesar de ter sido reconhecido o direito creditório no valor de R$ 106.589,38, somente
a
Dcomp
29538.77523.261007.1.7.03-0750
foi
homologada.
As
Dcomps
07879.03047.241210.1.3.03-2605 e 03447.46685.250111.1.3.03-2516 não tiveram
reconhecidas a sua homologação pelo fato de foram protocoladas após 5 anos da
apuração do crédito.
Na manifestação de inconformidade, a interessada não contesta expressamente o valor
do credito reconhecido, contudo, se insurge contra a não homologação das Dcomps
07879.03047.241210.1.3.03-2605 e 03447.46685.250111.1.3.03-2516, alegando que
não ocorreu a decadência do direito à restituição/compensação utilizando-se da “tese
dos cinco mais cinco”, ou seja, decadência em 10 anos contados do fato gerador.
Portanto, a controvérsia está relacionada ao prazo admitido por lei para que o
contribuinte possa pleitear compensação/restituição de crédito tributário pago
indevidamente, ou seja, a decadência do direito de pedir restituição do crédito
tributário.
Não há dúvidas em se afirmar que as regras da CSLL se adequam ao lançamento por
homologação, conforme disposição do art. 150 do CTN. A legislação deste tributo
atribui ao sujeito passivo, em inúmeras ocasiões o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade, sob condição da ulterior homologação. Se a lei não fixar
prazo para esta homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato
gerador. Caso a administração não se pronuncie no decorrer deste prazo,
considera-se tacitamente homologado o lançamento e extinto o crédito tributário,
salvo dolo, fraude ou simulação.
Conforme dispõe o artigo 165, I c/c 168, I, do CTN, o direito de o sujeito passivo
pleitear a restituição total ou parcial de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido,
extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do
crédito tributário: (...)
O suposto crédito do contribuinte seria proveniente de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004. A data de ocorrência do fato gerador do CSLL, neste caso, ocorreu
em 31/12/2004. Nesta data, a interessada apurou que já tinha extinguido todo o crédito
tributário relativo ao CSLL do ano-calendário de 2004 e como apurou saldo negativo,
caracterizou-se, em tese, o pagamento a maior de CSLL. A partir desta data teria cinco
anos para solicitar a restituição do valor do saldo negativo. Como a compensação
decorre do direito de restituição, pois ninguém pode compensar um crédito que não seja
restituível, há que se respeitar o mesmo prazo para a compensação.
Ressalte-se que tal entendimento está em consonância com o art. 3o da Lei
Complementar n° 118/05: (...)
No caso em comento, o prazo para a restituição/compensação terminaria em
31/12/2009.
Como
as
Dcomps
07879.03047.241210.1.3.03-2605
e
03447.46685.250111.1.3.03-2516, foram transmitidas em 24/12/2010 e 25/01/2011, não
há dúvidas que caducou o direito a restituição/compensação.
Com relação a “tese dos cinco mais cinco”, tal questão está resolvida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, com repercussão imediata nos julgamentos administrativos,
inclusive sumulado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
O STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, submetido
ao regime de repercussão geral, previsto no art. 543B do CPC, conforme ementas
abaixo citadas. Restou decidido que a regra trazida pela Lei Complementar n° 118/05 (5
anos da data da extinção do crédito tributário) aplica-se somente para ações ajuizadas
após 09/06/2005: (...)
CARF pacificou entendimento no mesmo sentido, com a edição da súmula no 91, abaixo
transcrita, que é seguida conforme reiteradas decisões recentes:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900860/2010-11

Súmula 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (g/n).
No
caso
em
comento,
as
Dcomps
07879.03047.241210.1.3.03-2605
e
03447.46685.250111.1.3.03-2516, foram transmitidas em 24/12/2010 e 25/01/2011, ou
seja, os pedidos foram feitos após a data de 09 de julho de 2005, sendo assim, aplica-se
às mesmas o Recurso Extraordinário no 566.621/RS e a Súmula 91 do Carf que define
em 5 anos o prazo decadencial para apresentação de tais declarações.
Como se vê caducaram as compensações formalizadas pelo contribuinte nos anos de
2010 e 2011, posto que, a data limite seria 31/12/2009, como já explanado neste voto.
Face o exposto, voto no sentido negar provimento à manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos
No caso em análise o acórdão ora recorrido, aplicou o art. 168 do CTN, sem, no entanto,
atentar para o fato de que trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Nesse sentido, o acórdão fundamentou-se contrariamente a tese de que a prescrição
relativamente aos pagamentos efetuados anteriores à vigência da LC 118/05, que
ocorreu em 09/06/05, deve ser contado, conforme o regime previsto no sistema anterior,
ou seja, contando-se cinco anos mais cinco. (...)
Diverso do entendimento exarado no acórdão, a jurisprudência do TRF da 4a Região, na
esteira das decisões da 1a Turma do STJ, tem sido no sentido de que, no caso dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação o prazo quinquenal de decadência
somente inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que expirou o prazo
para a homologação expressa.
Segundo esse entendimento o prazo de decadência restou ampliado. Assim, tendo o fato
gerador ocorrido entre 01/01/2004 e 31/12/2004 e, considerando que não houve a
homologação expressa do pedido de compensação feito em 31/03/2005, o prazo
quinquenal da decadência começa na data que se der a homologação expressa ou tácita.
Portanto, não há que se falar que os pedidos de compensação tenham sido formulados
após ocorrida a prescrição, pois como se vê, foram transmitidos em data de 24/12/2010
e 25/01/2011.
Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário atente aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois
há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Ademais, é plena a competência deste
Colegiado, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Ademais, o recurso é tempestivo.
Mérito
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900860/2010-11

No que cinge à contagem do lustro, não assiste razão à recorrente, uma vez que a
r. Decisão a quo aplicou a este caso concreto a jurisprudência do CARF seja pacífica quanto à
contagem do prazo de prescrição decenal (tese do 5 + 5) àqueles casos em que a restituição é
formulada antes de 09 de junho de 2005.

Tem-se que a questão do prazo decadencial em casos como o presente já se
encontra consolidado por meio da Súmula CARF no 91, de observância obrigatória conforme art.
72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Referida súmula é decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no
561.908, e apreciada nos autos do Recurso Extraordinário no 566.621, do que resultou a
publicação em 11/10/2011 do acórdão assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC
118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, §4o , 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/2005, embora tenha se auto-proclamado
interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em
verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito
tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente
à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção de confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado
445 da Súmula do Tribunal O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede a iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o , segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.889 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900860/2010-11

Ao compulsar os autos, observamos que os pedidos de compensações não
homologados foram transmitidos em 24/12/2010 e 25/01/2011, conforme dito pela própria
recorrente em sua manifestação de inconformidade (fl. 04):

Nesse sentido, tendo os pedidos de compensação sido transmitidos após de 9 de
junho de 2005, não se aplica o prazo prescricional de 10 anos, mas o prazo prescricional de 5
anos contados do fato gerador do tributo.

Sabendo-se que o suposto crédito do contribuinte seria proveniente de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, a data de ocorrência do fato gerador do CSLL,
neste caso, ocorreu em 31/12/2004 e a prescrição, consequentemente, ocorreu em 31/12/2009.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feita na decisão de primeiro grau.
DISPOSITIV/O
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 86
DF CARF MF
Original